Tribunal: TJSP
Processo: 2209494-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSUAL CIVIL JUSTIÇA GRATUITA. O acesso à justiça é uma garantia constitucional prevista no inciso LXXIV do artigo 5o, desde que comprovados os requisitos. Agravantes que não demonstraram a hipossuficiência financeira, a fim de afastar a presunção de capacidade decorrente do valor recebido a título de proventos. Decisão mantida.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSUAL CIVIL JUSTIÇA GRATUITA. O acesso à justiça é uma garantia constitucional prevista no inciso LXXIV do artigo 5o, desde que comprovados os requisitos. Agravantes que não demonstraram a hipossuficiência financeira, a fim de afastar a presunção de capacidade decorrente do valor recebido a título de proventos. Decisão mantida. Recurso desprovido